Tribunal: TJPA
Processo: 0800574-36.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800574-36.2022.8.14.0104

APELANTE: BRASILINA DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DEMANDA PREDATÓRIA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

A demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis, e em algumas situações dotadas de vício de consentimento na outorga do instrumento procuratório e/ou desprovidas de lastro mínimo probatório. Nesses casos, havendo indícios desse comportamento, impõe-se que o magistrado atue de forma mais prudente, utilizando-se do poder geral de cautela, adotando medidas necessárias para garantir, simultaneamente, a inafastabilidade da jurisdição, mas também extirpar os feitos deletérios ao sistema de justiça.

Assim, ainda que haja indícios de demanda predatória, o encerramento prematuro da ação, com o indeferimento da inicial, sem oportunizar a parte autora a respectiva emenda, não seria a medida mais adequada, tendo em vista a prescrição legal do art. 321 do CPC, com vista a não obstar o acesso à justiça; o que não fora observado pelo magistrado de origem.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREU BRANCO/PA

AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800574-36.2022.8.14.0104

AGRAVANTE/ APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA 14310940

AGRAVADA/ APELANTE: BRASILINA DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14682459), interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO face a decisão monocrática (Id. 14310940) que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por BRASILINA DE SOUZA. A decisão ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. A advocacia predatória não configura um dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução do mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado.

2. A apuração da advocacia administrativa constitui infração administrativa e não possui força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta.

3. A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto. Não pode a referida alegação prejudicar o exercício constitucional do direito de ação.

4. O magistrado, em seu poder geral de cautela, sob o ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, deveria, demonstrada a necessidade de crivo específico pelo juiz quanto ao preenchimento dos requisitos da inicial, solicitar informações e a apresentação de outros documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não se verificou no caso em análise.

5. Litigância de má-fé descaracterizada diante da nulidade da sentença.

6. Provimento do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.”

Em suas razões, requer, inicialmente, a retificação do polo passivo da ação, em razão da aprovação da cisão da BV Financeira S.A. com parcela cindida para o Banco Votorantim S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Cisão celebrado entre as sociedades, aprovada nas Assembleias Gerais do Banco Votorantim S.A. e da BV Financeira S.A., realizada em 31/07/2020, publicada no Diário Oficial da União em 04/08/2020 e, homologada junto ao Banco Central do Brasil conforme publicação no Diário Oficial da União em 08/10/2020 para produção plena dos seus efeitos perante terceiros.

A agravante solicita a reforma da decisão agravada, alegando que, em que pese seja incontroversa a independência entre as instâncias judicial e administrativa, é notório que a constatação da ocorrência do abuso de direito de ação é motivo suficiente a influir na atividade jurisdicional.

Aduz ainda que além da atuação “predatória” do operador do direito, a própria parte agravada, Sra. BRASILINA DE SOUZA, entre os dias 04 e 05 de abril de 2022, ajuizou oito ações em face de instituições financeiras, todas com peças iniciais idênticas e patrocinadas pelo mesmo patrono.

Alega que na decisão monocrática recorrida, o julgador singular ateve-se ao interesse processual da parte sob a ótica da irregularidade da atuação profissional dos patronos, sem abordar importante aspecto consignado na sentença de primeiro grau: a ausência de prova de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação, o que configuraria ausência de interesse processual.

Defende ainda que a necessidade de comprovar a tentativa extrajudicial para resolução da questão, ganha relevo quando se constata a ocorrência de um demandismo exacerbado, tanto pela parte, quanto pelo seu patrono, como ocorreu no caso dos autos.

Conclui, solicitando, que seja o recurso conhecido, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, provido, a fim de que seja reformada a aludida decisão monocrática e, portanto, mantida a sentença de piso, inclusive em atenção às razões já expostas na contraminuta de Id. 13630172.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 15093103.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo da ação, a fim de que passe a constar o BANCO VOTORANTIM S/A.

Passo à análise do mérito do recurso, que antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

A hipótese dos autos revela a irresignação do agravante quanto ao julgamento da apelação que considerou nula a sentença que indeferiu a inicial, embasada, exclusivamente, na suspeita de conduta advocatícia predatória.

Com efeito, consta dos autos, que o magistrado
a quo
, indeferiu a inicial, sem oportunizar a parte autora emendá-la, por entender que haveria a existência da litigância predatória no caso em tela.

Ab initio
, anoto que a demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis, e em algumas situações dotadas de vício de consentimento na outorga do instrumento procuratório e/ou desprovidas de lastro mínimo probatório. Nesses casos, havendo indícios desse comportamento, impõe-se que o magistrado atue de forma mais prudente, utilizando-se do poder geral de cautela, adotando medidas necessárias para garantir, simultaneamente, a inafastabilidade da jurisdição, mas também extirpar feitos deletérios ao sistema de justiça.

No presente feito, o magistrado de origem se baseou em outras demandas para justificar a atuação predatória dos advogados da parte autora, considerando, em outros feitos, vício de consentimento no instrumento procuratório; bem como, por meio da jurimetria (demonstração dos dados estatísticos para a compreensão do que está ocorrendo nos fatos jurídicos e dentro dos processos, sendo possível constatar a multiplicação das demandas predatórias nos tribunais pátrios, inclusive, nessa Corte de Justiça); identificou inúmeras demandas ajuizadas pelos patronos da parte autora, evidenciando o seguinte:

“Há que se destacar a conduta temerária reiterada dos patronos da parte autora, que tem se tornado conhecidos por ingressar com várias demandas semelhantes contra instituições financeiras, com todas as petições iniciais apresentando o mesmo modelo, fundamentação e pedidos, de modo que somente se alteram os nomes dos autores e números dos processos.

Destarte, constato indícios de captação de clientela feita pelos Drs AMANDA LIMA SILVA, OAB TO 9807, SANDRO ACASSIO CORREIA, OAB/TO 6707 e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA, OAB/PA 30.823-A na medida em que até a data de 07 de junho de 2022 os advogados habilitaram-se em 745 (setecentos e quarenta e cinco) processos somente nesta comarca a imensa maioria nos anos de 2021 e 2022, sendo todas as petições iniciais, por eles ajuizadas, rigorosamente idênticas, mudando apenas os nomes das partes, valor do débito e tipo de contrato ou tarifa bancaria questionados.

Em tramite (sic) perante a Comarca de Breu Branco, em nome de SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/TO 6707, foram encontrados 610 processos, entre o período de 04/2021 a 06/2022, conforme se verifica em consulta pública ao sistema PJe.

Por fim, em nome do advogado AMANDA LIMA SILVA OAB/TO 9807 foram distribuídas 2090 (DUAS MIL E NOVENTA) ações no Estado do Pará, sendo 135 (cento e trinta e cinco) nesta Comarca.”

De fato, em face de tais práticas incessantes de litigância predatória, frisa-se que o Conselho Nacional de Justiça já editou recomendação aos tribunais, no sentido de que sejam adotadas medidas para coibir a judicialização predatória.

Nesse cenário, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CIJEPA) atua de forma administrativa, emitindo relatórios e alertas com dados estatísticos, de modo que os magistrados possam notar possíveis indícios de demandas predatórias.

Para além do âmbito administrativo, cabe aos magistrados atuar em conjunto para que a atividade jurisdicional não se torne palco para aventuras jurídica, abusos e desvirtuação de sua finalidade. E essa atuação dos magistrados deve se dar na jurisdição, com uso do poder geral de cautela na análise dos processos, adotando as medidas juridicamente cabíveis e desejáveis para que a máquina judiciária não seja utilizada de forma inadequada.

Na mesma direção, cito precedentes da jurisprudência pátria:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual. Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo. Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691- 55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 104, § 2º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts. 76, 103 a 105, e 485, IV, do CPC2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante. Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo 104 do CPC. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em 09 /10/2020).

No mesmo sentido, colaciono o posicionamento pioneiro nesse E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.” (TJ-PA - AC: 0800370-76.2022.8.14.0076 BELÉM, Relator: Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/02/2023, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

A título ilustrativo, cito outros feitos dessa Corte de Justiça em que foi fora adotado o mesmo entendimento: 0800280-68.2022.8.14.0076, 0800097-68.2020.8.14.0076, 0800263-32.2022.8.14.0076, 0800642-41.2020.8.14.0076, 0800424-42.2022.8.14.0076, 0800237-68.2021.8.14.0076, 0800305-81.2022.8.14.0076.

Assim, no caso em apreciação, verifico a aplicabilidade do Código de Processo Civil, em seu art. 105, que estabelece a forma de habilitação dos procuradores para representação processual, isto é, por meio da outorga de procuração. O § 2º, do art. 104, do CPC, por sua vez, prescreve que somente os advogados que possuam procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a ausência de tal formalidade provoca a ineficácia dos atos praticados.

Sabe-se que a regularidade da representação processual é considerada um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e como tal, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, escorreita a atuação do magistrado, que, dentro do seu poder geral de cautela, constatou o vício na outorga da representação processual.

A outorga da representação processual, por sua vez, é um ato jurídico que devem atender também a pressupostos de existência inerentes a qualquer negócio jurídico, tais como manifestação da vontade, agente objeto e forma.

Todavia, o magistrado de origem, ao indeferir a inicial, não obteve elementos nos autos para caracterizar uma demanda predatória, apresentando apenas possíveis indícios, que posteriormente deveriam ser confirmados pelo autor quando de um possível comparecimento pessoal para ratificar a procuração outorgada, a fim de comprovar, se fosse o caso, vício na referida outorga.

Para tanto, repiso, a fim de garantir a inafastabilidade da jurisdição e o acesso à justiça, o magistrado de origem, com o seu poder geral de cautela, deveria ter oportunizado a parte a autora a emendar a inicial, solicitando a documentação, a supressão de vícios e de irregularidades, e determinando o cumprimento de diligências necessárias, nos termos do art. 321 do CPC; para, somente
a posteriori
,

ter condições de aferir se a demanda se caracteriza como predatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registra no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024